Tribunal: TJMT
Processo: 1084593-22.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084593-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CESAR DA SILVA - CPF: 737.766.101-15 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA - CPF: 011.681.071-80 (RECORRIDO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DEDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.279.554/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob alegação de omissão quanto à nulidade processual decorrente da impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não reconhecer nulidade por cerceamento de defesa, em razão da alegada impossibilidade de realização de sustentação oral pela parte em sessão virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado devidamente fundamentado.

4. A realização de sustentação oral em sessões virtuais submete-se ao cumprimento de requisitos formais previamente estabelecidos em normativos internos do tribunal.

5. A mera permanência em ambiente virtual (lobby) sem observância das formalidades exigidas não assegura o direito automático à sustentação oral.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O direito à sustentação oral em sessão virtual depende do cumprimento prévio dos requisitos formais estabelecidos em normativos do tribunal. 3. A inobservância dessas exigências afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO CESAR DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal em 24 de março de 2026, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença do 1º Juizado Especial C
ível de Cuiabá que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA e DEDE VEÍCULOS LTDA, id. 356098360.

Nos emba
rgos de declaração, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão grave porque não teria enfrentado adequadamente a nulidade processual arguida antes mesmo da prolação do voto, consistente na impossibilidade de realização de sustentação oral na sessão de 24 de março de 2026. Alega que sua advogada compareceu tempestivamente à sessão virtual, permaneceu no lobby aguardando autorização de acesso desde as 14 horas, mas o processo foi julgado sem que lhe fosse oportunizada a palavra. Sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a declaração de nulidade do julgamento e a redesignação de nova sessão com garantia de sustentação oral. Juntou capturas de tela para tentar demonstrar sua presença no ambiente virtual.

Em contrarr
azões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão no acórdão, que a embargante não observou os requisitos formais previstos na Resolução TJMT/OE nº 08/2025 para a realização de sustentação oral — especialmente a inscrição prévia pela ferramenta ClickJud com antecedência mínima de 48 horas —, e que os embargos têm caráter manifestamente protelatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

De início, submeto ao Colegiado a análise do requerimento formulado pela recorrente para a realização de sustentação oral por meio de videoconferência (id. 361895877). Após detida análise do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o pedido não comporta acolhimento. A hipótese em exame versa sobre o julgamento de embargos de declaração, situação que não se enquadra no rol taxativo de hipóteses autorizadoras de sustentação oral. O artigo 49, § 2º, do referido Regimento Interno estabelece limites objetivos para a prática do ato. Assim, indefiro o pedido de destaque e passo ao exame do mérito dos embargos.

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

A alegação central dos embargos é a de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a nulidade processual decorrente da impossibilidade de realização de sustentação oral. Contudo, é preciso registrar um dado processual relevante que por si só já afasta a alegação de omissão: quando do julgamento do recurso inominado, em 24 de março de 2026, a questão relativa à sustentação oral sequer havia sido formalmente submetida à apreciação do colegiado. A petição noticiando a suposta nulidade (ID 355865390) foi protocolada pela própria embargante no mesmo dia do julgamento, após a conclusão da sessão, de modo que o acórdão não poderia ter se pronunciado sobre fato que ainda não integrava o objeto do recurso no momento em que foi proferido. Não há omissão quando o julgado não aprecia questão que não lhe foi regularmente submetida antes da deliberação colegiada.

De toda forma, ainda que se examine o mérito da alegação, ela também não prospera. O acórdão embargado (ID 356098360) tratou expressamente da questão do cerceamento de defesa no item 1 da súmula de julgamento, afastando-a com fundamento na suficiência das provas documentais para a formação do convencimento judicial. A questão do cerceamento de defesa, portanto, foi apreciada, ainda que sob perspectiva diversa da pretendida pela embargante.

A certidão lavrada pela Gestora Judiciária em 5 de maio de 2026 (ID 365115383), em cumprimento ao despacho do relator (ID 363992864) que determinou a apuração dos fatos, é conclusiva e desfaz completamente a narrativa da embargante: a advogada formulou pedido de sustentação oral para a sessão, mas não se encontrava na sala de espera virtual no momento em que o processo foi anunciado e submetido a julgamento, conforme demonstrado pela gravação da sessão disponibilizada no YouTube, no minuto 3:43:08. A profissional adentrou à sala somente após o término do julgamento, conforme informações prestadas pela assistente de plenário. A listagem de usuários aguardando liberação de entrada era visível a todos os participantes presentes na sala virtual, e a advogada não constava dela no momento oportuno.

As capturas de tela juntadas pela embargante nos autos (ID 355865390) para tentar demonstrar sua presença no ambiente virtual não têm o condão de afastar essa conclusão. As imagens registram apenas o horário de 14 horas, que corresponde ao início da sessão de julgamento, e não o momento específico em que o presente processo foi chamado para apreciação. Trata-se de sessão com pauta extensa — conforme atestado pela certidão de ID 365115383, o processo ocupava a 8ª posição na pauta do relator e a 32ª ordem na lista de pedidos de sustentação oral, em um total de 42 requerimentos —, de modo que o chamamento do feito ocorreu em momento posterior ao início dos trabalhos. As fotos, portanto, apenas almejam comprovar que a advogada acessou o ambiente virtual no começo da sessão, mas nada dizem sobre sua presença no instante em que o processo foi efetivamente anunciado e julgado, que é o momento relevante para a realização da sustentação oral. A gravação oficial da sessão, por sua vez, é objetiva ao demonstrar que a patrona não estava no lobby quando o processo foi chamado, tendo ingressado na sala somente após a conclusão do julgamento.

Esse dado fático é determinante e afasta completamente a tese de cerceamento de defesa. Não houve falha operacional da sessão nem equívoco do tribunal ao registrar a ausência da patrona. A causídica não estava presente no ambiente virtual no momento em que seu processo foi chamado para julgamento. A Resolução TJMT/OE nº 08/2025 estabelece regras claras para a realização de sustentação oral em sessões por videoconferência, incluindo a inscrição prévia pela ferramenta ClickJud com antecedência mínima de 48 horas e a necessidade de estar presente na sala virtual no momento do chamamento do processo. A mera alegação de que a advogada aguardava no lobby no início da sessão não supre a ausência efetiva no momento do julgamento, devidamente comprovada pela gravação oficial.

Assim, a alegação não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, sendo insuficiente a apresentação de capturas de tela que registram apenas o horário de início da sessão, sem qualquer correspondência com o instante em que o feito foi efetivamente apreciado.

Quanto à afirmação de que o acórdão teria incorrido em erro ao qualificar a transação como permuta, quando na verdade teria sido uma compra em garagem, trata-se de questão que não configura omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão analisou o negócio jurídico celebrado entre as partes com base nos documentos constantes dos autos, especialmente o contrato de compra e venda, e chegou à conclusão de que se tratava de negócio envolvendo veículo usado com as limitações inerentes a essa modalidade de aquisição. Eventual discordância quanto à qualificação jurídica do negócio não é matéria de embargos declaratórios, mas de recurso próprio, que não é cabível na espécie.

O acórdão embargado está completo, claro e devidamente fundamentado. Analisou todas as questões relevantes suscitadas no recurso inominado, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, examinou as provas documentais produzidas pelas partes, distinguiu entre vícios ocultos e desgaste natural em veículos usados, e concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo recorrente. Não há lacuna a ser preenchida nem contradição a ser sanada.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa. A parte embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026